Tribunal: TCU
Processo: 011.694/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7469/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Severino Pereira da Silva, Irma de Fátima Figueiredo, Antônio José Barbosa Bonfim, Janes Mary Nascimento e Maria Geodete Santana Ferreira. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial no valor de R$ 292,61, decisão judicial no valor de R$ 292,73 e de decisão judicial no valor de R$ 363,72, no ato de interesse de Severino Pereira da Silva; considerando, entretanto, que essas parcelas não constam mais dos pagamentos efetuados ao interessado, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas à peça 8 e consultas realizadas aos contracheques no sistema E-Pessoal; considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial no valor de R$ 322,54, e de decisão judicial no valor de R$ 216,18, no ato de interesse de Maria Geodete Santana Ferreira; considerando, entretanto, que essas parcelas não constam mais dos pagamentos efetuados à interessada, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas à peça 8 e consultas realizadas aos contracheques no sistema E-Pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, os atos de concessão de Severino Pereira da Silva, Irma de Fátima Figueiredo, Antonio José Barbosa Bonfim, Janes Mary Nascimento e Maria Geodete Santana Ferreira, ressalvando-se que as parcelas judiciais não constam dos proventos atuais dos inativos Severino Pereira da Silva e Maria Geodete Santana Ferreira. 1. Processo TC- Processo 011.694/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio José Barbosa Bonfim (XXX.314.807-XX); Irma de Fátima Figueredo (XXX.411.859-XX); Janes Mary Nascimento (XXX.188.717-XX); Maria Geodete Santana Ferreira (XXX.063.105-XX); Severino Pereira da Silva (XXX.053.914-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.